Tribunal: TJDFT
Processo: 0725019-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. ÚNICA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. PRINCÍPIO DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CELERIDADE. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não configura a violação ao art. 10, do CPC, a decisão do magistrado de primeiro grau em extinguir o feito, tendo em vista que a parte exequente, ora apelante, foi devidamente intimada, tendo sido dada oportunidade para cumprir a determinação.
2. O entendimento pela ausência de pressuposto processual, ante a ausência de citação, com o abortamento prematuro do feito, caracteriza error in procedendo e afronta os princípios da celeridade e economia processual, ao subtrair do exequente o direito de recuperar o crédito. Precedentes.
2.1. Ademais, uma única oportunidade foi dada à parte exequente para aperfeiçoar a citação, sendo desarrazoado considerar a parte como desinteressada no prosseguimento da demanda pelo não atendimento desse chamado pela parte.
3. Recurso conhecido. Rejeitada preliminar de nulidade da sentença por decisão surpresa. No mérito, recurso provido. Sentença cassada